Tribunal: STF
Processo: Rcl 71861
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vitor Gomes do Vale apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14, em relação aos autos de Ação Penal nº 0044650-27.2023.8.19.0001.



    Extrai-se dos autos que o reclamante teve denúncia recebida em seu desfavor como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, e art. 211, c/c art. 69, do Código Penal, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, e que consta decisão “que regista o ingresso espontâneo do réu aos autos, considerando que constituiu advogado no index 875 e assim, dado o ora reclamante por citado, determinou-se a intimação do causídico a fim de que apresente a resposta à acusação (...) do denunciado no prazo legal” (eDOC 24).



    Narra a defesa que a autoridade reclamada “determinou a intimação da defesa para apresentar resposta escrita, ainda sem acesso ao material colhido nos resultados das medidas cautelares decretadas”(p. 4).



    Assevera inexistir “nos autos o resultado das demais medidas cautelares decretadas, as quais repita-se, foram decretadas há 01 ano e 05 meses” (p. 4) e que “há 01 ano e 05 meses a defesa técnica aguarda a vinda do resultado do mandado de busca e apreensão; a vinda do resultado do afastamento de sigilo bancário da vítima e do acusado; a vinda das imagens obtidas que foram usadas para a elaboração do relatório de análise de imagem; e a vinda do resultado da quebra de sigilo de dados telefônicos da vítima e do acusado (essa última medida cautelar, como visto, aportada aos autos pelo próprio MP somente agora, em 12.07.2024 - 01 ano após a deflagração da ação penal e 01 ano e 03 meses após deferida judicialmente)” (pp. 4-5).



    Requer a procedência da presente reclamação, para “determinar que o início do prazo para a apresentação da resposta à acusação fique condicionado ao prévio acesso a todos elementos probatórios decretados judicialmente desde a fase investigativa e não juntados aos autos até o momento, mesmo após 01 ano e 05 meses, em respeito à ampla defesa e à Súmula 14 do STF, além de reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, que perdura 01 ano e 03 meses, sem possibilidade do início da instrução processual, eis que o feito não se encontra devidamente instruído” (pp. 11-12)



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 20), estas foram prestadas (eDOC 24). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 26).



    Por meio da Petição STF n. 137.182/2024, o reclamante reitera o que posto na inicial.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o juízo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ esclareceu o que se segue: 



    “Em atendimento à determinação recebida nesta serventia nos autos da RECLAMAÇÃO 71.861, tenho a honra de informar a V. Exa. que o ora reclamante DANIEL SILVA DE ARAUJO teve por aqui em seu desfavor recebida a denúncia, pela incidência comportamental no art. 121, §2º, inciso IV, e art. 211, tudo n/f do art. 69, todos do Código Penal, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva (fls index 827/829). 



    Consta as fls index 879/880 decisão que regista o ingresso espontâneo do réu aos autos, considerando que constituiu advogado no index 875 e assim, dado o ora reclamante por citado, determinou-se a intimação do causídico a fim de que apresente a resposta à acusação em do denunciado no prazo legal.



    Consta as fls index 881 e 891 certidão cartorária que atesta que não há conteúdo probatório acautelado em juízo, ou em apenso sigiloso. Nesse sentido, cumpre esclarecer que todas as provas concluídas constantes dos autos estão disponibilizadas a defesa. 



    Cumpre informar a vossa excelência que não [há] inércia do juízo na condução do feito e que todas as prerrogativas e garantias constitucionais da defesa estão sendo respeitadas. 



    Noutro giro, a não apresentação de resposta acusação pela defesa constituída do denunciado, ora, reclamante, tem causado delonga na marcha processual. Esse, até o momento, é o cenário dos autos. 



    Sendo o que me cumpria informar a respeito do quanto determinado, colho o ensejo, uma vez mais, para renovar a V. Exa. protestos de elevadas estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que ainda se façam necessários.” (eDOC 24).



    Como se pode observar pelas informações prestadas, inexiste qualquer ato da autoridade reclamada que tenha restringido qualquer acesso às provas colhidas nos autos. Ao contrário, o que se tem é que todas as provas concluídas constantes dos autos estão disponibilizadas à defesa, que se encontra devidamente habilitada nos autos, de forma que a improcedência da reclamação se impõe. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante denunciado em razão da prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal. Busca a defesa, em verdade, o exame do requerimento de diligências com claro propósito de substituir a via convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 71.665-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que ‘há uma investigação paralela sendo conduzida’, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 68.151-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15.10.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27.9.2018).



    Ademais, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando que o acesso a todos elementos probatórios colhidos foram proporcionados à defesa.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente